Tribunal: TJES
Processo: 0017255-42.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017255-42.2016.8.08.0347

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017255-42.2016.8.08.0347

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:

TIM CELULAR S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por TIM CELULAR S/A, declarando a nulidade do auto de infração nº 2035202-4 e, consequentemente, da CDA nº 0130/2014.

A embargante sustentou a inexigibilidade do crédito tributário, argumentando que a remessa de bens de seu ativo imobilizado entre filiais não constitui fato gerador de ICMS, conforme a Súmula 166 do STJ.

O Estado apelante alegou que a infração decorreu da ausência de registro das notas fiscais de entrada no livro próprio, o que geraria a presunção de aquisição de mercadorias com recursos não contabilizados, sustentando a autonomia dos estabelecimentos para fins fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma empresa caracteriza fato gerador de ICMS;
(ii) definir a forma de fixação dos honorários advocatícios, considerando o valor envolvido na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência de bens entre estabelecimentos da mesma empresa não configura circulação econômica de mercadorias, não incidindo ICMS, nos termos do art. 155, § 2º, VII e VIII, da Constituição Federal, da Lei Complementar 87/1996 e da Cláusula primeira, inciso II, do Convênio ICMS 19/1991.

O pagamento anterior do diferencial de alíquota em autos de infração distintos afasta a presunção de comercialização dos bens transferidos, tornando insubsistente a autuação.

O auto de infração, embora dotado de presunção de legalidade, pode ser invalidado diante de prova inequívoca da inexistência da infração, como demonstrado no laudo pericial.

A cobrança de ICMS exige circulação econômica de mercadoria, não sendo possível presumir a comercialização quando há comprovação de que os bens se destinaram ao ativo imobilizado e ao consumo interno da empresa.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC, quando sua aplicação proporcional ao valor do proveito econômico resultaria em montante desproporcional, seguindo precedentes do STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios, arbitrando-os em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com atualização pelo INPC/IBGE.

Tese de julgamento
:

A transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma empresa não caracteriza fato gerador de ICMS.

A ausência de registro de notas fiscais de entrada não pode gerar presunção absoluta de circulação econômica de mercadorias quando há prova de sua destinação ao ativo imobilizado.

A fixação de honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 8º, do CPC, sempre que a aplicação dos percentuais sobre o valor da causa ou do proveito econômico resultar em montante desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; LC 87/1996, art. 6º, § 1º; Convênio ICMS 19/1991, Cláusula primeira, II; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1487039/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.10.2024; STJ, Tema 1.076, REsp 1.850.512/SP; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017255-42.2016.8.08.0347

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:

TIM CELULAR S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação
cível
i
nterpost
a pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que
inconformado com
a sentença que
julgou procedentes os embargos à execução oposto por
TIM CELULAR S/A,
para
declarar a nulidade do auto de infração nº 2035202-4 e,
com efeito, da CDA nº 0130/2014.

E
xtrai-se da petição inicial que a Embargante/Apelada sustentou a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 0130/2014, porquanto decorrente de simples remessa de mercadorias de seu ativo imobilizado para outra filial, o que não constitui fato gerador de ICMS, a teor da Súmula 166 do STJ.

Por seu turno, o Emba
r
gado/Apelante defendeu que
o fato gerador seria o descumprimento de obrigação acessória quanto à inexistência de registros de notas fiscais de entrada no livro próprio, e não,
como sustentou a Apelada, a
cobrança de ICMS por transferência de bens do ativo imobilizado.

Aleg
ou
, a
inda
, que a legislação confere ao estabelecimento autonomia, de modo que ainda que se trate de um mesmo contribuinte, haveria capacidade de realização autônoma do fato gerador.

Após regular instrução, inclusive com produção do laudo pericial, foi proferida a sentença de
clarando a nulidade do auto de infração nº 2035202-4 e, via de consequência, da CDA nº 0130/2014.

P
ara tanto, em suma, entendeu o magistrado primevo que
no momento em que a empresa embargante efetuou o pagamento do diferencial de alíquota e das multas aplicáveis por meio dos autos de infrações nº (2.035.191-4) e(2.035.195-8), resta insubsistente a autuação questionada nestes autos, de nº (2.035.202-4), tendo em vista que os valores questionados já foram adimplidos anteriormente, não sendo lícito aplicar a presunção de que tais bens foram comercializados posteriormente quando, na verdade, ficou comprovado que não o foram, já que foram transferidos para ativo imobilizado e consumo entre filiais da mesma pessoa jurídica.

Inconformado, apelou o Estado do Espírito Santo para reforçar a tese que
a obrigação tributária objeto da impugnação nos Embargos à Execução Fiscal
refere-se ao
fato que o Apelado

não registrou as notas fiscais no Livro de Registo de
Entrada de
Mercadorias, omissão que
por lei
gera
a presunção de que houve aquisição de mercadorias com recurso não contabilizados.

São esses os elementos da demanda e do recurso, passo, com efeito, a dirimi-los.

Do Auto de Infração
de Id nº
4614347- p.57/59,
lavrado em 28/09/2007,
consta a seguinte descrição do fato:
“
DEIXAR DE EMITIR DOCUMENTO FISCAL, PELA PRESUNÇÃO LEGAL CARACTERIZADA PELA FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA NO LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADAS DE MERCADORIAS, NOS PRAZOS REGULAMENTARES”.
”

Ainda, foram assim capitulados:

Infração:
Art. 539, inciso I, c/
c
o Art.
3º, inciso I
, ambos do RICMS/ES,
aprovado pelo Decreto 1.090-R/2002,
combinado ainda com o art.76, inciso V, da Lei 7000 de 27/12/2001
1
.

Sanção:
Art. 75, § 3.º,
XVII
, “a”, da Lei n.º 7.000, de 27/12/2001.

Com
o de curial sabença
,
o
auto de infração constitui ato administrativo vinculado, sendo, portanto, dotado de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Trata-se de presunção relativa, ficando a cargo da parte autuada o ônus de demonstrar cabalmente a inocorrência da infração ou a existência de vício capaz de macular de nulidade o auto de infração

No caso dos autos, o
objeto social da Apelada destina-se a “ Telefonia móvel celular”, não ocorrendo descrição de outras
atividades relacionadas
a comercialização, produção
ou
distribuição
.

V
erifica-se das notas fiscais objeto do auto de infração que a natureza da operação era transferência de bens para ativo imobilizado e/ou bens de consumo transferidos pela
Apelada de seu estabelecimento empresarial no Estado do Rio de Janeiro para
outr
o neste Estado
(Id 4614347 – p.64/66
e Id 4654348 – p.01/05
).

A
ssim,
diante da singular atividade prestada pela Apelada e das descrições das operações anotadas nas notas fiscais, de regra,
ele se caracteriza
como consumidora final e contribuinte do ICMS-DIFAL,
a teor do art.155, §2º, VII e VIII, da Constituição Federal, do art.6º, §1º da Lei Complementar 87/1996
2
, bem como d
os termos da Cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS 19/1991
3
, assim redigido
s
:

C
ONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...].

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;

[...
].

VIII - na hipótese da alínea a do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual;

LEI COMPLEMENTAR 87/1996

Art. 6º Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

§ 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subseqüentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto.

CONVÊNIO ICMS 19/1991

Cláusula primeira:
Nas operações interestaduais, relativas a transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, de bens integrados ao ativo imobilizado ou de material de uso ou consumo, observar-se-á:

I - nas saídas do estabelecimento remetente, este:

a) emitirá Nota Fiscal, indicando como valor da operação, o da última entrada do bem imobilizado ou do material de consumo, aplicando-se a alíquota interestadual;

b) lançará os créditos fiscais originários cobrados, a qualquer título, sobre o respectivo bem ou material de consumo;

II - nas entradas no estabelecimento destinatário, este pagará o diferencial de alíquota, correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sobre a base de cálculo constante da alínea "a" do inciso anterior, na forma prevista na legislação de cada unidade da Federação.

C
onfira-se, outrossim, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. INAPLICABILDADE DO TEMA 1.093. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.
1. O entendimento desta Corte firmado no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019), que trata da exigência do DIFAL nas operações interestaduais que destinem mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, não se aplica à presente hipótese, em que se discute a exigência de DIFAL nas aquisições por contribuinte do ICMS de mercadorias destinadas a uso e consumo e ao ativo imobilizado.
2. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 1487039 MG, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024)

Nesse contexto, como bem descortinado no laudo pericial adotado na sentença, considerando as notas fiscais anexadas aos autos, a Apelada foi anteriormente autuada e multada pelo não recolhimento do diferencial de alíquota nos termos da legislação alhures compilada.

Por óbvio, se houve a prévia atuação pelo não cumprimento das disposições previstas na legislação suprarreferida e, como destacado no laudo pericial, o pagamento do diferencial de alíquota e das multas aplicáveis, ao contrário do que sustentou o Apelante, descabe a nova exação referente ao ICMS e, por conseguinte, impor-lhe nova sanção em razão de descumprimento de obrigação acessória de
registr
ar

aquelas
mesmas
notas fiscais no Livro de Registo de
Entrada de
Mercadorias,
porquanto
não se pode presumir a sua comercialização se antes foram reconhecidas pelo próprio fisco como destinação ao ativo permanente e para consumo da filial neste Estado
.

Ora, como é de curial sabença, a
cobrança de ICMS só deve incidir sobre uma operação relativa a uma circulação de mercadoria efetivamente realizada e não sobre a mera saída presumida de mercadorias,
potencializada no caso dos autos em razão da destinação dos produtos ao ativo permanente e atividade fim da empresa apelada.

A
ssim, a tese do Estado do Espírito Santo de legalidade do auto de infração e da CDA não se sustenta,
porquanto já recolhida a tributação,
inclusive sancionada,
sob a regência normativa do
dif
erencial de alíquota,
razão pela qual, como bem definido na sentença objurgada, de rigor a declaração da nulidade do auto de infração e de sua consequente CDA.

Por fim,
ao contrário da sentença, que aplicou o art.85, §3º, do Código de Processo Civil, atribuindo
o proveito econômico como base de cálculo
, o
recorrente pugna que os honorários advocatícios
sejam
fixados de forma equitativa.

O
artigo 85, § 2º, do CPC, estabelece que os honorários sucumbenciais, em regra, sejam fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Trata-se, a propósito, de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), que considerou inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, estabelecendo as seguintes teses vinculantes:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

No caso,
o proveito econômico obtido com a procedência da demanda e a anulação do auto de infração
aproxima-se de
R$
1.000.000,00
(
um
milhão de reais
)
e, caso
confirmado o escalonamento aplicado na sentença,
num cálculo sem a incidência dos consectários legais,
alcançar-se-ia
a cifra de
aproximadamente R$
87.000,
00 (
oitenta e sete mil reais
)
.

Ora, a
sucumbência fixada em tal patamar não corresponderia aos critérios do § 2º do art. 85 do CPC,
verificando-se, assim, que
o caso dos autos apresenta situação excepcional
a autorizar
a flexibilização da aplicação do tema 1.076 do STJ, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido,
cito precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal
:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do levado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados." (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Assim, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a importância da causa, o trabalho realizado pelo
s advogados do apelado
e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios em R$
3
0
.000,00 (
trinta mil
reais) corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento, suficientes para remunerar os serviços prestados em importar em enriquecimento sem causa.

Como a fixação dos honorários advocatícios está sendo proposta por quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão, conforme o § 16, do art. 85, do CPC.

Os consectários deverão observar os arts.389, §1º, 406, caput e §1º, todos do Código Civil, consoante redação dada e incluída pela Lei 14.905/2024.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e
dou-lhe parcial
provimento,
para reformar em parte a sentença e, com efeito, na forma do art.85, §8º, do Código de Processo Civil,
fixar os honorários advocatícios em
R$
3
0
.000,00 (
trinta

mil reais)
,
acrescidos dos consectários lançados no bojo da fundamentação alhures
.

Inocorrentes na esp
écie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Art. 539. Os contribuintes emitirão nota fiscal: I - sempre que promoverem a saída de mercadorias;

Art.3º.
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

Art. 76. Presumir-se-á operação ou prestação tributável não registrada, quando constatado:

[...].

V - passivo fictício, saldo credor na conta caixa, diferença apurada no movimento da conta corrente mercadorias ou qualquer outra modalidade que caracterize omissão de receita

2
Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências.

3
Dispõe sobre o tratamento tributário nas operações interestaduais de bens do ativo imobilizado ou de material de uso ou consumo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.